Tribunal: STF
Processo: RE 1285438
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO – Desapropriação por utilidade pública – Decreto Estadual nº 57.930/2012 – Trecho norte RODOANEL – Impugnação ao valor da indenização – Prova técnica regular e satisfatoriamente elaborada Valor que consubstancia “justa indenização” – Argumentos devidamente afastados – Aplicação da Lei nº 11.960/2009 – Negado provimento ao recurso” (pág. 2 do documento eletrônico 11).
    Os embargos de declaração em seguida opostos foram acolhidos parcialmente em acórdão assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Desapropriação – Contradição – Não verificada Pretensão de inversão do julgamento – Omissão Verificada - Juros de mora Termo inicial e base de cálculo Exegese do artigo 15-B do Decreto Lei nº 3.365/41 - Embargos parcialmente acolhidos” (pág. 2 do doc. eletrônico 15).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, b, da Constituição Federal, sustenta-se violação do art. 100, § 12, da mesma Carta e inaplicabilidade da Lei 11.960/2009 no tocante à correção monetária, bem como, com relação à ADI 2.332. Aduz o recorrente que
    “[...]
    o r. acórdão não merece persistir na medida em que não aplica o entendimento adotado no Tema 810 e nas ADIn's nº 4.425 e nº 4.357 pela constitucionalidade da fixação de juros e pela modulação dos efeitos para correção monetária até 25/03/2015 nos moldes previstos no artigo 1º-F da Lei federal nº 9.494/97 (após alteração pela Lei nº 11.960/2009), elevado à natureza de norma constitucional pela Emenda Constitucional nº 62/2009 (artigo 100, § 12, do corpo permanente, e artigo 97, §16, do ADCT), bem como por manter juros compensatórios em 12% ao ano, tese que foi superada pelo entendimento adotado na ADI nº 2.332, na qual se decidiu pela constitucionalidade da redução dos juros compensatórios para 6% ao ano” (pág. 2 do doc. eletrônico 18 – grifos no original). 
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que razão parcial assiste ao recorrente. 
    O Tribunal de origem julgou a questão da seguinte forma:
    “[...]
    Quanto à aplicabilidade da Lei nº 11.960/2009 para o cálculo da correção monetária, também não prospera o pedido do Expropriante. 
    Isto porque, após o julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade mencionadas foi declarada a inconstitucionalidade parcial do artigo 100, § 12, da Constituição Federal, no que tange à vinculação da correção monetária de débitos fazendários inscritos em precatórios ao ‘índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança’ - ou seja, à Taxa Referencial (TR), indexador utilizado para atualização monetária da caderneta de poupança -, pois manifestamente incapaz de preservar o valor do crédito e sua aplicação implicaria em indevido enriquecimento do ente estatal, em detrimento do credor. Como consequência, ‘o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios, incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão’. 
    Ainda que a inconstitucionalidade reconhecida nas ADIs nº 4.357 e nº 4.425 não vincule os processos em fase de conhecimento, pois se refere apenas aos precatórios já expedidos, uma vez reconhecida a inconstitucionalidade da forma de correção monetária determinada pela nova redação do art. 1º-F relativamente aos precatórios já expedidos, em homenagem à coerência e harmonia do sistema, entende-se ser inaplicável o índice também para as condenações cujos precatórios ainda não foram expedidos” (págs. 8-9 do doc. eletrônico 11).
    Em relação aos juros compensatórios, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou as seguintes teses: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONTETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1-F DA LEI B° 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5°, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5°, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    Princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5°, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 
    O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5°, XXII) repugna o disposto no art. 1° da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre os valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH,R.; FISCHER, S. e STARTZ,R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 26). 
    A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido”. 
    O acórdão recorrido está, portanto, em consonância com a jurisprudência desta Corte. Isso porque, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 1°-F da Lei n° 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810), a correção monetária dos valores pela TR ou índice da caderneta de poupança configura restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5°, XXII, da CF/88), uma vez que não é suficiente como medida adequada para acompanhar as variações da economia. 
    Observo, ainda, que o presente caso não trata de acórdão que tenha declarado, nos termos do art. 97 da Constituição, a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Carta da República.
    Por fim, no tocante aos juros compensatórios, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito da ADI 2.332/DF, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, reconheceu a constitucionalidade do art. 15-A, caput, do Decreto-lei 3.365/1941, que estabelece o percentual dos juros compensatórios de 6% ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do bem, conforme se assevera da ementa do julgado:
    “Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 
    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 
    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).
    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.
    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.
    5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941.
    6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88).
    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses:
    “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; 
    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;
    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;
    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários” (grifei).
    Assim, tendo em vista as alterações trazidas pelo julgamento do mérito da ADI 2.332/DF, cabe ao Tribunal de origem, neste ponto, realizar a adequação do acórdão recorrido. 
    Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, com base no art. 21, § 1°, do RISTF, e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que profira novo julgamento em relação aos juros compensatórios.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator